Tribunal: TJDFT
Processo: 0720329-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HIPOTECA. JUDICIAL. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA.
1. De início, registra-se que a restrição judicial, cuja natureza é de cautelar atípica, deferida com base nos poderes gerais de cautela do magistrado, é concedida a fim de resguardar o resultado útil do processo e não impede a penhora e a adjudicação de bem sobre o qual recaiu eventual indisponibilidade
2. O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis e, por isso, a instância revisora deve se limitar à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, no aspecto da legalidade, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial recorrido, tampouco adentrar nas questões relativas ao mérito da demanda originária, sob pena de prejulgamento.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.